Tribunal: TJMT
Processo: 0006480-73.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECURSO DEFENSIVO: 1. ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – 3. POSTULADA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DO PRIMEIRO APELANTE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PENA MANTIDA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 4. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE CHAVE FALSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA E DE OUTRO MEIO DE PROVA – 5. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do primeiro apelante, porque as imagens de segurança do local do crime e os demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual apontam-no apelante como autor do crime de furto, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.
2. Patente a falta de interesse recursal quanto à pretensão de afastamento da qualificadora de uso de chave falsa porquanto não foi aplicada pelo sentenciante.
3. Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), devem ser mantidos o quantitativo estipulado na sentença condenatória para fixar a pena basilar acima do mínimo legal, bem como da pena intermediária porque o judicante levou em consideração os maus antecedentes e reincidência do primeiro apelante.
4. Na ausência de prova efetiva do emprego de chave falsa na subtração do veículo, a qualificadora do art. 155, §4o, III, do Código Penal não deve ser aplicada.
5. Recurso defensivo parcialmente conhecido e desprovido. Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006480-73.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES - CPF: 910.160.371-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), PEDRO HUGO PELISSARI - CPF: 758.614.029-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO HUGO PELISSARI - CPF: 758.614.029-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES - CPF: 910.160.371-04 (APELADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE
FURTO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

RECURSO DEFENSIVO
:
1.
ABSOLVIÇÃO

DO PRIMEIRO APELANTE
DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PRETENDIDA A EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL
– 3
.
POSTULADA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO
DA PENA-BASE
QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DO
PRIMEIRO
APELANTE –
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
PENA MANTIDA –

RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

4
. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE CHAVE FALSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA E DE OUTRO MEIO DE PROVA
–
5.
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

1.
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição
do primeiro
apelante,
porque
as imagens de segurança do local do crime e os demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual apontam
-no
apelante como autor do crime de furto, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

2.
Patente a falta de interesse recursal quanto à pretensão de afastamento da qualificadora de
uso de chave falsa porquanto
não
foi
aplicada pelo sentenciante.

3.
Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), devem ser mantidos o quantitativo estipulado na sentença condenatória para fixar a pena basilar acima do mínimo legal,
bem como da pena intermediária
porque o judicante
levou em consideração o
s maus antecedentes
e reincidência do
primeiro
apelante.

4.
Na ausência de prova efetiva do emprego de chave falsa na subtração do veículo, a qualificadora do art. 155, §4o, III, do Código Penal não deve ser aplicada.

5. Recurso defensivo parcialmente conhecido e desprovido. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
Leandro Pires
e pelo
Ministério Público
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Primeira
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0006480-73.2017.8.11.0015
, condenando

o
primeiro
pela pr
ática do crime de
furto
, capitulado no art. 15
5
,
caput
,

do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime
aberto
,
e 15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos
.

Leandro Pires, primeiro apelante
, nas razões que estão no ID
142898447
,
postula
a
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a
sentença
condena
tória
.

E
, subsidiariamente
, requer o afastamento da qualificadora
do emprego de chave falsa
.

O Ministério Público, segundo apelante, nas razões encontradiças no ID
142898450
,
postula a reforma da sentença condenatória para que seja reconhecida e aplicada a
qualificadora do emprego de chave falsa.

Nas contrarrazões recursais que se veem no ID 142898450 o Ministério Público colima o desprovimento do recurso defensivo. E, por seu turno, na peça vista no ID
149315690
,
Leandro
Pires

colima
o desprovimento do recurso ministerial.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 155508677, opinou pelo
parcial conhecimento
do recurso defensivo
.

E
, no mérito
,
pelo
des
provimento
de ambos os recursos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
aditada
,
encontradiça
no ID
142899262
, p. 6/7
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Narram os autos de investigação que, na data de 15 de março de 2017, aproximadamente às 18h25min, no estabelecimento comercial denominado “Casa Aurora Supermercado”, localizado na Avenida dos Jacarandás, no 3800, bairro Setor Comercial, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado LEANDRO PIRES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante emprego de chave falsa, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo automotor, do tipo caminhonete, marca Toyota, modelo Hilux CDL DX, ano/modelo 2003/2003, placa HRY-3631, avaliado em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), bem como outros objetos que estavam no interior da carroceria da caminhonete, todos pertencente à vítima Pedro Hugo
Pelissari
, conforme se constata por meio do boletim de ocorrência de fl. 09, auto de entrega de fl. 15, relatório de fls. 19/25, termo de compromisso e avaliação de fl. 61.

Infere-se do conjunto probatório que, no dia dos fatos, o acusado LEANDRO foi até o estabelecimento comercial denominado “Casa Aurora Supermercado” com o prévio intento de subtrair algum veículo, sendo que, pouco tempo depois, a vítima Pedro Hugo
Pelissari
chegou no local conduzindo a caminhonete descrita. Consta dos autos que, após LEANDRO seguir a vítima até o interior do supermercado, para certificar se demoraria em suas compras, dirigiu-se até o estacionamento e, mediante emprego de chave falsa, rapidamente subtraiu a caminhonete da vítima Pedro, bem como os demais objetos que estavam no seu interior. Por conseguinte, ao tomar ciência da conduta criminosa, com auxílio de outros indivíduos, a vítima logrou localizar sua caminhonete, que havia sido deixada em uma mata situada nesta cidade e comarca de Sinop/MT. Destarte, a Polícia Judiciária Civil solicitou à “Casa Aurora Supermercado” o fornecimento das imagens captadas pelas câmeras de segurança, sendo que, ao analisá-las, verificou claramente que o crime de furto foi perpetrado por LEANDRO. Diante do exposto, o Ministério Público adita a denúncia de fls. 04/06, para denunciar LEANDRO PIRES como incurso no artigo 155, § 4°, inciso III, do Código Penal. Requer o recebimento do presente aditamento, para que surta os efeitos legais, bem como seu processamento nos moldes do procedimento comum ordinário e, ao final julgado procedente os pedidos formulados na exordia acusatória devidamente aditada
[...].

Do recurso de Leandro Pires

A materialidade do crime narrado na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
63351151, p. 9/10
);
auto de entrega
(ID 63351151, p.
15
);
termo de compromisso e avaliação (ID
63350274
, p. 7);
e
relatório policial (ID
63351151
, p. 26-28);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída
a Leandro Pires
, tem-se que, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
vergastado, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de
furto
por parte do recorrente.

Com efeito, a

vítima

Pedro Hugo
Pelissari
,
em seu
s
depoimento
s prestados
tanto na fase inquisitiva como na instrução criminal, declarou que
foi
até
o
S
uper
mercado

Aurora
e lá
encontrou amigos,
com os quais
come
çou
a c
onversar
,

esclarece
ndo
, ainda,
que
demorou cerca de trinta minutos dentro do estabelecimento. A vítima
ressaltou,
ainda
,
que quando saiu a caminhonete não estava mais
no local em que
a
havia
estacionado
.

Coadunando com o depoimento acima mencionado, a testemunha
Fábio Augusto Leandro
, policial
civil
, que atendeu a ocorrência, afirmou em juízo que o apelante estava sendo investigado por outros crimes de furto, conforme de infere destes trechos
do
depoimento
da referida testemunha
:

TESTEMUNHA: é, isso daí foi um dos primeiros furtos que a gente começou a investigar relacionado ao suspeito.

PROMOTOR: ele tem outro?

TESTEMUNHA: tem. E foi acontecendo furto né, a gente foi investigando, pegar imagem e tal, pegamos imagem do aurora, a imagem exterior,
tava
longe a caminhonete da câmera, só que aí dentro do mercado já
tava
nítido, a gente viu como foi o fato, o cara para no mercado com a caminhonete, entra pra dentro do mercado, ele já vê o cara entrando no mercado, segue ele até o mercado pra
vê
se dá tempo de levar a caminhonete ou não, entra no mercado, olha, vê até aonde o cara vai, volta pra caminhonete, abre e vai embora. Mas até aí a gente não conseguia reconhecer o Leandro, mandamos foto, tal, ninguém
reconheceu. Aí teve um roubo de uma
Hillux
no estacionamento da Perimetral e por um acaso o meu parceiro falou “Vinícius cara vamos mostrar a foto, vai que ele reconhece esse cara”, aí quando a gente mostrou que a gente conseguiu ligar os fatos, que foi o mesmo que roubou o cara que teve contato par a par com ele, ficou conversando com ele no tempo do roubo, e ele falou “não, esse cara que levou a sua
Hillux
, foi o cara que me
roubou”
mas certeza? Ele “certeza, eu fiquei conversando com ele mais de 40 minutos aqui no pátio”, aí nisso que a gente começou aí, ligou, aí a gente foi ligando outros porque teve furto também ali no
Bioclínico
, aí a gente foi ligando e foi vendo as vítimas com as câmeras e foi vendo que era o mesmo suspeito.

PROMOTOR: mencionou que foi o mesmo né?

TESTEMUNHA:
urrum
.

PROMOTOR: os furtos que você falou, todos relacionados a fato como esse?

TESTEMUNHA: é, o modo operandi é mais ou menos o mesmo, o mesmo tipo de caminhonete, caminhonete mais antigas, desde o celular dele a gente conseguiu extrair, porque na prisão ele não quis desbloquear o telefone, não tem problema, a gente consegue romper isso por sistema, diversas caminhonetes roubadas no celular, muita, muita, muita caminhonete e com vários
B.Os
registrados, conseguimos alguns, eu consegui citar no relatório policial que nós fizemos, conseguimos identificar 13 caminhonetes com boletim registrado, fora as fotos que eu não consegui mais reconhecer e algumas fotos até o Leandro tira né, ele tira a foto da caminhonete e reflete ele no espelho da caminhonete. Aí por isso a gente conseguiu por vídeo e outras coisas mais, fotos com arma de fogo, diversas coisas mais.

DEFESA: nas imagens constante nos autos, não se pode ver o rosto, tem uma pessoa, indivíduo no interior do mercado, com uma seta apontando em descrição daquilo que fora interpretado através de investigação, contudo não se pode verificar, precisar a fisionomia da pessoa. Eu gostaria de saber com relação essas imagens o que leva a polícia a acreditar que realmente trata-se da pessoa do Leandro Pires, nessas imagens, tanto analisando as imagens como essas impressas aqui ampliadas, não se pode ver o rosto. Como é que a polícia chegou essa conclusão de que
trata-se
exatamente do senhor Leandro Pires?

TESTEMUNHA: aí é uma subjetividade sua de achar que eu não acho que seja ele, eu tenho certeza olhando pela imagem.

DEFESA: por essas imagens o senhor consegue identificar o rosto dele?

TESTEMUNHA: essas imagens e por foto de internet, Facebook e de diversos fatos como age a pessoa a gente consegue ver um padrão, é básico.

DEFESA: sim, eu vou melhorar então a pergunta com maior clareza. Veja bem, essas imagens aqui são do interior do mercado, né. Essa pessoa que está no Facebook, ou que aparece em outras fotografias como essa aqui por exemplo, foi extraída pelo celular dele, essa outra aqui, só uma dúvida, né, mas essas imagens aqui inicialmente, essa constante nas folhas 19, a constante na folha 20, elas não são do interior do mercado, no interior do mercado as imagens extraídas da câmera de segurança impressas aqui estão as constantes nas folhas 21, nas folhas 22, nas folhas 23, nas folhas 24 dos autos. Nessas imagens,
as páginas, as laudas aqui que eu declinei a numeração não aparece o rosto do senhor Leandro Pires e pelo que me consta, essas imagens elas foram tiradas através das imagens da câmera de segurança, melhores imagens possíveis. Nesse contexto, como a polícia conclui, sendo que não aparece o rosto dele aqui, que
trata-se
da mesma pessoa? Essa seria a pergunta.

TESTEMUNHA: você
tá
dizendo que não tem o rosto dele nítido na câmera, é isso?

DEFESA: isso, pelo menos não está no processo.

TESTEMUNHA: sim, mas pelas imagens aí do processo aí fica bem difícil ver, vendo esse processo aí realmente não fica nítido porque a impressora não tem essa qualidade aí super maravilhosa, mas se você olhar a câmera interna do Machado, do ponto de vista da polícia não tem como dizer que não é ele, olhando a imagem ele volta, vai, dá
pra
ver sim o rosto sim dele, o tipo que ele tá de boné do mesmo jeito, mesmo padrão, pra mim não há dúvida nenhuma.

DEFESA: certo, então a sua resposta é que nas imagens em movimento há uma maior clareza, é isso? Sem querer induzir o senhor, só
pra
saber se é isso mesmo.

TESTEMUNHA: não, não é induzir nas imagens, se você assistir as imagens e ver uma foto impressa com uma qualidade menor, é claro que vai estar nítido a diferença.

DEFESA: na imagem é mais claro?

TESTEMUNHA: muito mais claro.

DEFESA: é, existe alguma, veja bem, as imagens colacionadas aqui as folhas já declinadas elas mostram o que as investigações concluíram (...) no interior do supermercado?

TESTEMUNHA:
urrum
.

DEFESA: com relação ao momento do furto propriamente dito, existe alguma imagem também que não foi colacionada aqui impressa, mas que estaria nas imagens em vídeo que poderia se afirmar que é ele?

TESTEMUNHA: o senhor está esquecendo de falar que no celular dele tem a foto da caminhonete roubada né?

DEFESA: não
tá
aqui nos autos.

TESTEMUNHA: mas tem.

DEFESA: aqui nos autos não está.

TESTEMUNHA: no relatório policial tem (...) minutos depois ele tira a foto e manda por via whats (...), é só olhar o que tem tudo no celular, contra fatos não há argumentos.

DEFESA: o senhor se lembra bem desse caso?

TESTEMUNHA: sim.

DEFESA: o senhor teve acesso aos autos hoje?

TESTEMUNHA: não, foi eu que investiguei ele.

DEFESA: o senhor não teve acesso aos autos hoje?

TESTEMUNHA: não, hoje?

DEFESA: é.

[...]

JUÍZA: doutor a apreciação das provas é do juízo, da juíza, a testemunha tem que falar o que ela viu, o que ela sabe [...].

DEFESA: [...] sim, sim, eu me referi indício [...] não há dúvida que o juízo é o destinatário a prova. Então, reformulando a pergunta,
em termos de material cognitivo produzido na fase inquisitorial que leva
a polícia a crer que o crime em apreço aqui é de responsabilidade do réu são essas imagens que estão aqui?

TESTEMUNHA:
não, não só essas imagens, como eu falei para o senhor, tem a imagem depois do furto, tem a imagem no celular dele que foi extraído, tá no relatório, eu até tenho as imagens se o senhor quiser eu passo de novo, tem as imagens que ele furta, tira a foto com a caminhonete, a foto da caminhonete furtada tá no celular dele, a placa da caminhonete furtada ele puxa pelo
Sinesp
-cidadão, puxa também, dá um Print da caminhonete e minutos depois que a caminhonete é furtada ele faz isso.
(Trechos do depoimento judicial de Fábio Augusto Leandro, extraído do parecer ministerial visto no ID 155508677).

Destacamos

Do mesmo modo, o policial
civil

Vinícius Beck
Sitko
, ratificou seu depoimento prestado em sede inquisitorial asseverando que estavam investigando Leandro Pires por crimes da mesma natureza.
O
referido agente público
relatou
,
também,
que
primeiro
apelante utilizava o mesmo
modus operandi
,
visto que
sempre procurava
um
tipo
específico
de ve
ículo
– caminhonetes
H
ilux. Consignou, ademais,
o
citado
agente policial,
que os veículos eram
estacionados em local público
; e que o
primeiro
apelante
acompanhava as vítimas, analisava a situação e
, quando se sentia confortável,
voltava para o local onde o
s
veículo
s
estava
m
e furtava
-o
s
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

S
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por sua vez, o apelante apesar de ter negado a autoria delitiva, confirmou ser ele nas imagens captadas pela câmera de segurança do Supermercado Aurora,
conforme se infere deste
s
trecho
s

do
seu interrogatório
judicial:

JUÍZA: com relação aos fatos aqui desse processo o senhor recebeu a cópia e sabe do que está sendo acusado?

ACUSADO: sim senhora.

JUÍZA: esses fatos são verdadeiros?

ACUSADO: [...] pelo pouco que eu pude ver a polícia tá usando a mesmas imagens, mesmas fotos de outros casos também que aconteceram já, inclusive a senhora me conhece, eu já tive aqui outras vezes, o que eu fiz eu assumi, falei o isso aqui fui eu, eu
tava
passando na época com problema financeiro, eu fiz, eu assumi, agora o que eu não fiz eu não vou assumir, tanto que ele mesmo falou que não tem como ele saber quem foi que entrou na caminhonete, se foi eu ou não,
eu
tava
dentro do mercado é uma coisa, como qualquer outra pessoa
, agora dizer que foi eu que peguei a caminhonete, que entrei nessa caminhonete, nem ele pôde falar. Ele falou que não pode afirmar isso, então com certeza, não é porque a pessoa
tá
no mercado um dia que ela é acusada em todos os outros casos que tá acontecendo, eles falarem de 13, 14, porque eles não provaram isso se tem tudo isso. JUÍZA:
tá
, o senhor nega estão o crime?

ACUSADO: com certeza, o que eu
fiz eu
já assumi, já paguei por isso inclusive, a senhora sabe disso.

[...]

JUÍZA: Passo ao
reinterrogatório
de Leandro Pires, a respeito de um aditamento da denúncia, foi aditado, foi aumentada vamos dizer a denúncia, acrescida em razão de que, é, devido à análise dos depoimentos anteriores chegou-se
a

conclusão, o Ministério Público, o promotor de justiça na época chegou
à conclusão de que o senhor teria empregado chave falsa para cometer esse delito. Quanto a esse fato o que o senhor diz? Quanto a esse acréscimo aí na denúncia?

ACUSADO: (...) eu me recordo, a senhora com certeza também se recorda que a gente já teve uma audiência sobre isso, né?

JUÍZA: sim.

ACUSADO: então, naquela ocasião já tinha passado um ano desse fato, na verdade eu fui preso por outro motivo e apareceu isso, na época depois de um ano né me acusaram disso aí, simplesmente
viram umas imagens minha no mercado
e concluíram que foi eu que peguei isso aí, mas não pegaram nada comigo, não pegaram caminhonete comigo, não pegaram nada, muito menos essa tal de chave falsa aí
,
infelizmente eu
tava
no mercado
, não sei se era no dia ou antes, a tarde quando aconteceu isso, mas eu não sei, nunca vi esse senhor que apareceu aí, nem em mercado e nem conheço ele também. Eu falei
pra
a senhora naquele dia, as coisas que eu fiz eu assumi, mas as coisas que eu não fiz.

JUÍZA: então o senhor nega que tenha furtado esse veículo?

ACUSADO: com certeza, até as imagens que o doutor me mostrou ali, não tem como olhar
pra
uma pessoa e dizer “é você aqui, e você ali”. No depoimento policial diz que era um cara que
tava
com o capacete
no braço de camiseta azul e a minha imagem que eu lembro que eu
tava
no mercado no dia eu estava de camiseta verde, de boné preto, o cara falou que
tava
de camiseta azul e capacete, eu nunca tive moto na minha vida, quando eu ia no mercado eu ia de carro fazer compra com a família e é muito raro ainda eu ir [...].

(Trechos do
interrogatório judicial
de Leandro
Pires
, extraído do parecer ministerial visto no ID 155508677).
Destacamos

Logo, a despeito de
Leandro Pires
negar a prática do crime patrimonial em alusão, impõe-se ressaltar, mais uma vez, que ela ressai incontestável do conjunto probatório. Mas, se isso não bastasse, o
primeiro apelante
não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão condenatória.

É imperativo reconhecer, portanto, que a negativa de autoria sustentada
por Leandro Pires
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam
a
sua
condenação, que
se encontra amparada na dinâmica dos fatos descritos pelas testemunhas e nas demais provas colhidas nas duas fases da persecução penal, várias delas colacionadas pela sentenciante na decisão invectivada que, para evitar taut
ologia, não serão reproduzidas
neste voto.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Daí por que, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente
a
decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente em casos como o que ora se debate, no qual
o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Sendo assim, é forçoso concluir que
o juízo de primeiro grau
agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
a Leandro Pires
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), motivo pelo qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com
base no propalado argumento
de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Noutro vértice,
Leandro Pires
postula
a

pena fixa
ção
de sua pena
no
mínimo
legal, por acreditar que o fato é comum ao tipo penal e que não há circunstâncias agravantes.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID

142898439
):

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que: no tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu
registra maus antecedentes
, tendo em vista que possui
quatro condenações
com trânsito em julgado, conforme atestado de pena extraído do PEP n° 0007167-09.2016.8.11.0040
[1]
, razão pela qual, a condenação do réu nos autos no 0001285-16.2008.8.11.0018 será valorada para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em
bis in idem
, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior
[2]
. Acerca da
conduta social
deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ
[3]
, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto. Quanto a
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. Com relação aos
motivos
,
circunstâncias
,
consequências
do crimeinerentes ao tipo. O
comportamento da

vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, contando o réu com 03 (três) condenações com trânsito em julgado anteriores à data dos fatos
[4]
,
ainda não valoradas
, razão pela qual agravo a pena no patamar de 1⁄4 (um quarto), em razão da
multirreincidência
específica
[5]
, atingindo a pena de 01 (um) ano, 10
(dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Não há atenuantes.

Na terceira fase da dosagem, não se vislumbram causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual
mantenho a pena no patamar de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva.

[...]
.
(Trechos da sentença condenatória vista no ID 142898439).

Destaques no original

Como é cediço
,
a sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte, infere-se leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido, que o seu prolator agiu com acerto majorar a pena-base utilizando-se de uma das condenações transitadas em julgado para exasperar os maus antecedentes
de Leandro Pires
, e as demais
para reconhecer
e
aplicar a agravante da reincidência.

Destarte, não há motivo para a retificação da
s
pena
s
basilar
e intermediária
, porque fo
ram
majorada
s
em razão dos maus antecedentes
de Leandro Pires
e diante
da existência de
outros processo s apto s a atraí rem
a aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
, visto que
o primeiro apelante
é
multirreincidente
, fundamentos, esses, que se mostram idôneos e justificam o incremento realizado pelo prolator da sentença condenatória.

Ainda acerca do tema, deve ser registrado que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base não se dá por critério
objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O agravo não pode ser conhecido quanto ao capítulo do afastamento do repouso noturno, porquanto sequer foi suscitado em sede de apelação, não tendo sido o tema, portanto,
prequestionado
, o que leva à impossibilidade de sua cognição neste agravo regimental. 2.
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
3. Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.
4.
No presente caso, foi valorada negativamente a vetorial dos antecedentes do art. 59 do CP. Por isso, considerando o intervalo de 6 anos entre as penas máxima (8 anos) e mínima (2 anos) do delito de furto qualificado, não é excessiva a elevação da pena-base em 2 anos, pois corresponde a aumento de 1/3 do referido intervalo da pena em abstrato, o que é plenamente justificável e proporcional, tendo em vista ser o recorrente
multirreincidente
, contando com 7 (sete) condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, tendo sido 6 (seis) delas valoradas na pena-base
.
5. Outrossim, o Tribunal apenas alterou o título jurídico dos fatos ensejadores das múltiplas reincidências do agravante, transmutando do rótulo da personalidade e da conduta social para os antecedentes, para adaptar-se à jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.097.650/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 16/8/2022).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou Enunciado n. 39, por meio do qual consolidou seu entendimento acerca
do tema nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Além do mais, não se pode olvidar que somente se pode alterar o
quantum
de aumento na pena quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, uma vez que o aumento operado pelo magistrado, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

Na terceira fase, n
o que se refere
ao pleito do apelante visando à extirpação da
qualificadora prevista no art. 155, § 4o,
III
, do Código Penal,
verific
a-se
que a pretensão recursal relativa ao afastamento da causa de aumento
(uso de chave falsa)
não comporta conhecimento, haja vista
que
tal pretensão
foi
acolhida pel
a
sentenciante.
Diante disso,
por não existir interesse recursal, deix
a-se
de c
onhecer o recurso no que toca a referida tese
.

Do recurso do Ministério Público

Consoante relatado, o Ministério Público requer
a
aplica
ção da
qualificadora do emprego de chave falsa, por acreditar existir provas
suficientes de que
Leandro Pires
tenha utilizado do artefato para consumar o delito de furto.

C
omo é sabido, para fins de sua caracterização, basta que tenha sido utilizado qualquer instrumento destinado a abrir fechaduras ou fazer funcionar aparelhos ou máquinas, sendo dispensável que o artefato tenha a mesma forma da chave original, podendo sua comprovação ser feita por meio de declarações de testemunhas.

Rogério Greco, doutrinando sobre o assunto, deixa esclarecido:

Emprego de
chave falsa
– Considera-se
chave falsa
qualquer instrumento – tenha ou não aparência ou formato de chave – destinado a abrir fechaduras, a exemplo de grampos, gazuas, mixa, cartões
magnéticos (utilizados modernamente nas fechaduras dos quartos de hotéis) etc. (...).

Qualquer chave, desde que não seja a verdadeira, utilizada para abrir fechaduras deve ser considerada falsa, inclusive a cópia da chave verdadeira.

(
In
Código Penal Comentado, 10. ed. – Niterói:
Impetus
, 2016, p 523).

Do mesmo modo, o art. 158 do Código de Processo Penal dispõe que quando a infração deixar vestígios é indispensável o exame pericial, não podendo ser suprido pela confissão do acusado.
Enquanto
o art. 167 do
referido

Codex
complementa que, no caso de não ser possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal pode suprir a sua falta.

Contudo,
a
qualificadora
também pode ser
demonstrada por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunst
â
ncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente.

Aliás, acerca do tema, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF).

II - No caso, a tese delineada no apelo raro em relação à aventada ofensa aos
arts
. 322 e 324 do CPP não foi alvo de debate no Tribunal de origem, em que pese a oposição de embargos declaratórios;

ademais, sequer deduzida ofensa ao art. 619 do CPP a fim de viabilizar a apreciação de suposta indevida negativa da devida prestação jurisdicional.

III - A jurisprudência desta
eg
. Corte Superior entende que "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório" (
AgRg
no
REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 4/11/2022).

IV - No caso dos autos, na denúncia consta pedido expresso de fixação de valor mínimo pela reparação dos danos causados pela infração, tendo sido garantido ao recorrente o exercício da ampla defesa e do contraditório ao longo do processo.

V -
É assente nesta Corte Superior o entendimento acerca da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

VI - Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in
casu
, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja" (fl. 299).

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 27/3/2023)
.
Destacamos

No
caso dos autos,
conforme pode ser visto linhas
volvidas, a
vítima declarou ter
deixado a sua caminhonete no estacionamento d
o Supermercado Aurora
,
não tendo as
imagens de segurança do referido estabelecimento
consegui
do

demonstrar o momento em que
Leandro Pires
entrou o veículo
. Além do mais,
uma testemunha

e
vítima
foram
categórica
s
ao

afirmar
que o
automotor
, ao ser restituído,
não apresentava
qualquer diferença na ignição, não
sabendo
afirmar como o recorrente conseguiu abrir a caminhonete e fazê-la funcionar, conforme se
depreende
destes
fragmentos
do
s

seus
depoimento
s:

[...]
PROMOTORA
: [...]
E o senhor percebeu de que forma, se teve algum

rompimento, algo que ele utilizou, o senhor percebeu alguma

diferença na ignição, na do veículo?

VÍTIMA: não.

PROMOTORA: não?

VÍTIMA: Não.

[...]

PROMOTORA: e o senhor viu ele utilizando alguma chave?

VÍTIMA: não, não deu para ver na hora.

PROMOTORA: de que forma ele conseguiu acesso ao veículo?

VÍTIMA: não sei
.

PROMOTORA: não deu para ver?

VÍTIMA: não.

[...]

PROMOTORA: em relação a utilização dessa chave micha – uma

chave falsa –, o senhor não viu?

VÍTIMA: não [...].
(
Trechos do depoimento judicial
da testemunha

Vinícius Beck
Sitko
, extraído
s
do parecer ministerial visto no ID 155508677).

[...]
PROMOTOR: ele utilizava de alguma chave?

TESTEMUNHA: isso a gente não soube detalhar.

PROMOTOR: ele acionava a ignição.

TESTEMUNHA: é, ele acionava a ignição, como ele abria a caminhonete a gente acredita que era com uma chave específica, entendeu, mas isso aí a gente nunca conseguiu descobrir dele também
.
[...].
(Trechos do depoimento judicial
da vítima

Pedro Hugo
Pelissari
, extraído
s
do parecer ministerial visto no ID 155508677).

Destacamos

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer que
não ficou comprovada a qualificadora prevista no art. 155, §4o, III, do Código Penal, devendo ser mantido o seu afastamento, tal como entendeu o juízo de
primeiro grau
, em observância ao princípio
in dubio pro reo.

Deveras, n
o que alude a temática, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4.o, INCISO III C/C ART. 307, CAPUT DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DA DEFESA – 1. CRIME DE FALSA IDENTIDADE: ADEQUADO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – 2. CRIME PATRIMONIAL: POSSÍVEL EXCLUIR A QUALFICADORA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EMPREGO DE CHAVE FALSA – 3. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS: IMPOSSIBILIDADE, POIS EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
No que se refere ao crime de falsa identidade, cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, sopesando-se o extenso decurso temporal ocorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da r. sentença condenatória; extinguindo-se, por corolário,
a punibilidade
do agente.

2.
Cabível a exclusão da qualificadora referente ao uso de chave falsa quando o Auto de Constatação se revela inconsistente e não há depoimentos robustos quanto ao emprego de tal instrumento para a consumação do crime. Prestígio ao aforismo in dubio pro reo.
Devido reajuste da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado.

3. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

Apelo conhecido e parcialmente provido.
(N.U 0000728-15.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 30/04/2022).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente o recurso de
Leandro Pires
;

e
,
na parte conhecida,
nego-lhe provimento
. Por outro lado,

nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
mantendo
inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023